Tribunal: TJMT
Processo: 0005960-90.2015.8.11.0013
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005960-90.2015.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GISLENE ROSA DA SILVA - CPF: 031.325.821-07 (VÍTIMA), DERIVELTON FERREIRA BRAGA - CPF: 020.607.591-02 (APELANTE), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SOB O VIÉS DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DO REQUISITO DO USO MODERADO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À REPULSA DA INJUSTA AGRESSÃO –CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não constatada a presença simultânea dos requisitos elencados no artigo 25 do Código Penal, mostra-se inadmissível o acolhimento da pretensão absolutória pelo reconhecimento da causa excludente de ilicitude da legítima defesa de terceiros.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

DERIVELTON FERREIRA BRAGA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
DERIVELTON FERREIRA BRAGA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da ação penal n.o 5960-90.2015.811.0013 – Código: 109563,
condenou
o ora apelante pela prática da conduta tipificada no
art. 129, §9o, do Código Penal
, com as disposições da Lei n.o 11.340/2006
, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de
03 (três) meses de detenção
, no regime inicial
aberto
, substituída por uma sanção restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente estabelecidos no mínimo legal.

Nas razões recursais vistas no ID 23029974, a i. Defesa
pretende a
absolvição
com fulcro no art. 386, inc. VI, do Código de Processo Penal
, ao argumento de que o réu agiu sob a excludente de ilicitude da
legítima defesa de terceiro
, pois se limitou a repelir a agressão injustamente iniciada pela ofendida em face de outrem.

Em contrarrazões disponíveis no ID 23029977, o
Parquet
rebate a tese defensiva e pugna pelo desprovimento do vertente apelo.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer visto no ID 26948996, opina pelo
não provimento
da irresignação
, para que seja mantida incólume a r. sentença, porquanto demonstrado que o apelante se excedeu no uso dos meios necessários à defesa de terceiro.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Depreende-se dos autos que o ora apelante
DERIVELTON FERREIRA BRAGA
foi denunciado e, ao final da regular instrução criminal,
condenado
pela prática do crime de lesão corporal contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, porque no dia 05/06/2015, por volta de 01h30min, em via pública localizada próxima ao “Lixão” do município de Pontes e Lacerda/MT, ofendeu a integridade corporal de sua companheira
Gislene Rosa da Silva
– com quem
convivera maritalmente por cerca de 10 (dez) anos e teve 01 (um) filho –, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial e mapa topográfico de ID 23027972.

Segundo a exordial acusatória, na data fatídica, a vítima flagrou o ora apelante a traindo com uma amiga e, ao abordar o casal, foi agredida pelo companheiro com puxões de cabelo, apertos nos braços e um soco no olho.

Referindo que não tinha a intenção de lesionar a convivente, tendo investido contra esta utilizando-se dos meios necessários para tanto, e apenas para evitar que agredisse injustamente a pessoa de nome
Fabiana
, agindo, por isso, em legítima defesa de terceiro; vem o apelante à presença desta instância revisora pleitear a absolvição sob o pálio da citada excludente de ilicitude.

Sem razão, contudo.

O
delito de lesão corporal configura-se quando há ofensa à integridade física ou à saúde de outrem (art. 129 do CP), compreendida como a inteireza anatômica, mas também fisiológica e psíquica da pessoa, e se qualifica, dentre outras hipóteses, a partir da inclusão trazida pela Lei no. 10.886/2004, quando for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro com quem o agente conviva ou tenha convivido ou, ainda, no contexto das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade.

De outro lado, é sabido que a excludente de ilicitude da legítima defesa está prevista nos artigos 23, inciso II, e art. 25, ambos do Código Penal,
caracterizando-se

quando o agente se utiliza de forma
moderada
, dos meios
necessários
para repelir agressão injusta, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
, incumbindo à Defesa comprovar o preenchimento de todos os seus requisitos, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Com aparo nessas assertivas, verifico que a
materialidade delitiva
se encontra devidamente comprovada
pela portaria de instauração de inquérito (ID 23027965), boletim de ocorrência (ID 23027966), termo de representação (ID 23027967), pedido de providências protetivas (ID 23027970) e pelo laudo pericial acompanhado do mapa topográfico (ID 23027972), dos quais se extraem a conclusão no sentido de que a periciada apresentava
lesão esquemática de 1 cm de discreta coloração acastanhada na pálpebra inferior e lesão nodular edemaciada endurada de 2 cm, normocrômica, na região frontal direita
, compatíveis com as agressões narradas.

No tocante à
autoria
, a vítima
GISLENE ROSA DA SILVA
, nas duas fases em que ouvida (ID 23027968), sustentou ter mantido convivência marital com o apelante por aproximadamente 10 (dez) anos, bem assim, que dessa relação nasceu 01 (um) filho, à época dos fatos, com 08 (oito) anos de idade, acrescentando que após visualizar seu companheiro beijando uma amiga de nome
Fabiana
, retirou dos pés a bota que calçava no intuito de agredir tal mulher, porém, o apelante a impediu segurando-a pelos cabelos e apertando seus braços, demais disso, ainda desferiu-lhe um soco no olho.

De outro lado, o apelante
DERIVELTON FERREIRA BRAGA
, na fase extrajudicial,
negou a prática delitiva
, afirmando que não agrediu sua companheira,
“
somente
apartou, e nesse intuito de separar as duas, (...) pensa que machucou a esposa, pois ela estava muito nervosa, tentando de todas as maneiras ir para cima da Fabiana”
(ID 23027975). Todavia, em juízo,
confessou
o cometimento do ato ilícito em apreço
, sustentando que na data fatídica
“foi tentar
segurar ela, e não conseguia segurar ela, e como tava de noite eu acabei, tava alterado também, acabei dando um soco no olho dela”
(sic)

ou, como corrige em momento ulterior, acertou
“um tapa com a mão aberta”
(sic) no rosto da companheira.

O indivíduo do sexo feminino que atuou como agente provocador da contenda entre o apelante e a vítima, não foi inquirido em qualquer das fases da persecução penal, deixando, portanto, de apresentar a sua versão dos fatos; de modo que subsiste a palavra da vítima, amplamente corroborada pelo laudo do exame de corpo de delito –, em confronto com a versão do réu, que admitiu a agressão perpetrada contra a então convivente, inclusive o soco no olho, atitude de todo desproporcional à simples repulsa à sua investida contra a integridade física de terceiro.

Diante desse cenário, indene de dúvidas que a conduta perpetrada pelo apelante revela a desproporcionalidade do meio utilizado para suposta contenção da vítima – que apenas teria intencionado atacar a amante do companheiro com uma bota em mãos, valendo salientar que sequer restou cogitado nos autos que o calçado da ofendida porventura fosse dotado de salto pontiagudo ou outro instrumento apto a causar lesões permanentes na sua desafeta, o que de pronto elide a legítima defesa.

Em caso análogo, este e. Tribunal assim decidiu:

“(...) Se, durante discussão com a companheira, o apelante lhe desfere chutes nos braços e tórax, bem como
socos e tapas no rosto
, ainda que, antes, ela o tivesse empurrado,
procede com uso de meio imoderados e inadequados para afastar alegada injusta agressão, sendo, sua conduta, incompatível com a excludente da legítima defesa.
”
(Ap 148646/2017, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 04/05/2018) – Destaquei.

Ademais, a assertiva de que a vítima teria iniciado as agressões contra terceiro, por si só, não caracteriza a alardeada legítima defesa, sobretudo ao se considerar que a relevância da ofensa à sua integridade corporal exprime um desequilíbrio entre a sua ação e a reação implementada pelo apelante, afastando, por completo, a tese absolutória, na medida em que não é preciso nenhum esforço retórico para se rechaçar a versão de legítima defesa quando se percebe que a forma com que praticada a ofensa pelo apelante [puxões de cabelo e soco no olho], não pode ser considerada como ato destinado a meramente repelir agressão atual e injusta da vítima à terceiro.

Desse modo, emergindo do acervo probatório que o apelante agiu com desmedida agressividade na ocasião,
INDEFIRO
o pleito absolutório alicerçado na excludente de ilicitude da legítima defesa, tornando irretocável o decreto condenatório.

Conclusão

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
DERIVELTON FERREIRA BRAGA
, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT na ação penal n.o 5960-90.2015.811.0013 – Código: 109563.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020